Tribunal: TJES
Processo: 5005413-62.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005413-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNE HELEN SPAVIER FERREIRA e outros (6)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 6.772/2022 E DECRETO MUNICIPAL 121/2023 PROFISSIONAIS DA SÁUDE - ENFERMEIRO. LEI MUNICIPAL 6.771/2022 E DECRETO MUNICIPAL 120/2023 - BIOLÓGO REENQUADRAMENTO CLASSE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO REQUISITOS LEGAIS PARA REENQUADRAMENTO EM CLASSE II OU III. PEDIDO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 30, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 6.772/2022. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 98, §3° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5005413-62.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANNE HELEN SPAVIER FERREIRA, CELIA REGINA NASCIMENTO RECCO, FERNANDA FAICAL RONCONI DE OLIVEIRA, INGRID SCHNEIDER PLAZZI, MARCELAINE RAPHASCKI MARCULANO BISPO, RAFAELA CASSIANO ZAMBONI, VALESCA TRES MEDINA WEHBE

Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA, PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005413-62.2024.8.08.0035

Recorrente:
ANNE HELEN SPAVIER FERREIRA, CELIA REGINA NASCIMENTO RECCO, FERNANDA FAIÇAL RONCONI DE OLIVEIRA, INGRID SCHNEIDER PLAZZI, MARCELAINE RAPHASCKI MARCULANO BISPO, RAFAELA CASSIANO ZAMBONI e VALESCA TRES MEDINA WEHBE

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Em análise dos requisitos de admissibilidade recursal, tenho que o presente recurso merece parcial conhecimento.

Isto porque, no que concerne ao pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade do art. 30, I, da Lei Municipal 6.772/2022, verifico que a referida alegação se trata de inovação recursal, visto que não foi arguida na inicial, não tendo a matéria sido analisada pelo juízo
a quo.

Como é cediço, a interposição de recurso inominado apenas devolve ao colegiado a apreciação da matéria aventada em primeira instância e decidida pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual não se permite a inovação recursal pretendida pela parte recorrente, visto que é defeso às partes deduzir novas alegações em grau recursal, salvo se demonstrado que as questões não foram apresentadas ao órgão
a quo
por motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do CPC/15, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA CONSÓRCIO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160157292, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. SEGURO AUTOMOTOR. RENOVAÇÃO. PROPOSTA RECUSADA. CONTRATO INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1.
Evidenciando-se que o argumento deduzido nas razões de apelação não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal
. Recurso não conhecido quanto ao ponto. [...] (TJDF; APC 2017.06.1.006587-0; Ac. 105.1106; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 20/09/2017; DJDFTE 06/10/2017)
sem grifos no original

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JAPIRA
. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, XII, ARTIGOS 18 E 19 DA LEI Nº 636/93. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO-CONHECIMENTO.
[...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00016177120188160089 PR 0001617-71.2018.8.16.0089 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 12/03/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2020)
sem grifos no original

INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESEMPENHO DE FUNÇÃO GRATIFICADA POR PERÍODO SUPERIOR A 07 (SETE ANOS). ART. 76, INCISO III, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO NATAL/RN.
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA REGRA DE INCORPORAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA BÁSICA DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM, À RAZÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0802174-85.2019.8.20.5001, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2020)
sem grifos no original

Isto posto,
em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade, por se trata de inovação recursal, não conheço da referida matéria.

Assim, passo a análise das demais matérias arguidas no recurso.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANNE HELEN SPAVIER FERREIRA

e

OUTROS
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença equivocou-se quanto a causa de pedir objeto dos autos;
b)
que o que pretende os recorrentes é a aplicação de todas as regras de enquadramento constantes da lei;
c)
que a sentença aplicou regra de progressão horizontal para negar enquadramento vertical;
d)
que

o fato de haver uma primeira regra de enquadramento vertical — CLASSE I — não impede a incidência das demais regras subjacentes contidas na lei, visto que há mais regras de enquadramento que devem ser respeitadas;
e)
que a lei remete ao anexo e às classes do anexo, razão pela qual o art. 30, I, não é um critério exclusivo ou impeditivo de outros critérios;
f)
que todos os recorrentes foram enquadradas na CLASSE I;
g)
que o Município utiliza a Lei Municipal de forma parcial, visto que nega vigência de que enquadramento deve envolver: grupo de vencimentos, de classe, padrão de vencimento, e o mais importante - todos os critérios usados no Capítulo IV da Lei;
h)
que a inclusão das partes autoras na CLASSE I viola a previsão geral da própria lei que, na confecção de seus ANEXOS aplicou conceitos outros que não os exclusivamente empregados pelo Município;
i)
que

no mínimo o enquadramento deveria ser na CLASSE II pois todos os recorrentes já superaram, há muito, as amarras referidas na Classe I que são típicas de estágio probatório;
j)
que os recorrentes devem ser enquadrados na CLASSE.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao ID 9750811 reiterando os termos da defesa apresentada bem como pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se a apurar eventual aplicação equivocada pela parte Recorrida da Lei Municipal 6.772/2022 e dos seus Anexos no que concerne a classificação atribuída aos recorrentes como CLASSE I.

Inicialmente, concedo a parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença deve ser mantida integralmente pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Inicialmente, calha salientar que a alegação da parte recorrente de que a fundamentação contida na sentença se refere a causa de pedir diversa da dos autos não merece acolhimento, haja vista que, ao reverso do sustentado, a sentença analisou a causa de pedir constante na inicial, qual seja, eventual direito dos autores (recorrentes) a serem reclassificados para CLASSE III, à luz da legislação de regência ao caso em comento, quais sejas, as Leis Municipais n° 6.772/2022 e 6.771/2021, com os respectivos Decretos Municipais 121/2023 e 120/2023, tendo o magistrado, ao analisar os requisitos das leis, entendido que a parte autora, ora recorrente, não faz jus ao reenquadramento pleiteado.

Neste tocante, calha salientar que as referidas leis dispuseram de modo inequívoco que os servidores seriam enquadrados na classe I do seu cargo, veja-se:

Lei 6.771/2022

Art. 30
Os servidores serão enquadrados na seguinte forma:

I – na classe I do seu respectivo cargo nas Tabelas de Vencimentos prevista no Anexo V desta Lei;

Lei 6.772/2022

Art. 30
Os servidores serão enquadrados na seguinte forma:

I - Na classe I do seu respectivo cargo nas Tabelas de Vencimentos prevista no Anexo V desta Lei;

Desta forma, não vislumbro o alegado equívoco no enquadramento dos recorrentes, visto que a classe em que estes deveriam ser enquadrados é expresso na lei, tendo a administração pública agido em conformidade com as referidas leis.

Impende-se pontuar que as alegações apresentadas pelos recorrentes para fins de alteração de classe são requisitos referentes a progressão horizontal, o que não é objeto dos autos.

Outrossim, nos termos das referidas legislações, para fins de alteração de classe, o servidor deverá ser promovido, a qual ocorrerá por merecimento e desde que atendido os requisitos dispostos no art. 59 da Lei.

Desta forma, tendo em vista que a lei determina o enquadramento dos recorrentes na classe I, bem como que a alteração de classe somente ocorre por meio de processo de promoção, tenho que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] Primeiro, embora as Requerentes tenham versado que “o presente caso envolve exclusivamente profissionais da SAÚDE" e que “as partes autoras na presente demanda são profissionais da área de saúde", observo que uma parte das autoras são enfermeiras e a outra parte biólogas, de modo que as legislações pertinentes não são as mesmas, embora tenham a mesma redação.

Assim, as Requerentes
anne helen spavier ferreira, fernanda faiçal ronconi de oliveira, ingrid schneider plazzi, rafaela cassiano zamboni
e
valesca tres medina wehbe
ocupam o cargo de enfermeiro, um dos cargos do quadro da saúde, por isso regido pela Lei Municipal 6.772/2022 e o Decreto Municipal 121/2023.

As Requerentes
celia regina nascimento recco
e
marcelaine raphascki marculano bispo
ocupam o cargo de biólogo, um dos cargos do quadro geral, por isso regido pela Lei Municipal 6.771/2022 e o Decreto Municipal 120/2023.

Pois bem.

O enquadramento é o instituto que permitiu a acomodação do servidor anteriormente regido pelas revogadas Leis 5.203/2011 e 5.204/2011, nas Leis revogadoras 6.771/2022 e 6.772/2022, respectivamente. E está regulado entre os art. 29 ao 33 de ambas as leis revogadoras.

O art. 29, e os seus incisos I e II, de ambas as leis revogadoras, estabelece que “os atuais ocupantes dos cargos públicos do ‘Quadro da Saúde/Quadro Geral’ do Município de Vila Velha serão enquadrados atendendo a
hierarquização prevista no Anexo IV
e de acordo com os
grupos
, as
classes
e os
padrões de vencimentos previstos no Anexo V
para o cargo que ocupa na data da publicação desta Lei”.

A citada hierarquização prevista no Anexo IV é aquela do
Grupo
de Vencimentos, que vai de I ao V, sendo o cargo de biólogo e enfermeiro incluídos no grupo de vencimento III. Esse Grupo de Vencimentos se repete no Anexo V. Então, conforme o Anexo IV, as Requerentes ficaram no Grupo de Vencimento III.

Ademais, no Anexo V tem o Grupo de Vencimentos, que é o mesmo do Anexo IV, as classes e os padrões de vencimentos.

O art. 30, das referidas leis, estabelece as regras de enquadramento, que vai considerar a
classe
I do respectivo cargo do servidor e a
tabela (padrão) de vencimentos
prevista no Anexo V. O art. 31 versa que “
o enquadramento dos servidores será de acordo com art. 30 desta Lei
”. Ou seja, todos os servidores foram enquadrados na classe I e na tabela de vencimentos prevista no Anexo V.

Portanto, as Requerentes, conforme o Anexo V, fazem parte do
Grupo de Vencimentos III
, da
Classe I
do respectivo cargo do servidor e da
Tabela (padrão) de Vencimentos do Anexo V
.

O citado art. 30 dispõe o seguinte:

Art. 30
Os servidores serão enquadrados na seguinte forma:

I - na classe I do seu respectivo cargo nas Tabelas de Vencimentos prevista no Anexo V desta Lei;

II - uma vez enquadrado nas classes, os servidores que na data da publicação desta Lei tiverem mais de 06 (seis) anos no cargo efetivo obedecerão aos seguintes regramentos:

de 06 anos completos a 11 anos de efetivo exercício avançam 01(um) padrão de vencimento;

de 12 anos completos a 17 anos de efetivo exercício avançam 02 (dois) padrões de vencimentos;

c) de 18 anos completos a 24 anos avançam 03 (três) padrões de vencimentos; e

d) mais de 24 anos completos avançam 04 (quatro) padrões de vencimentos.

Assim, todas as Requerentes foram enquadradas na
Classe I
, tal como determina o inc. I do citado art. 30.

Após serem enquadradas nas classes, as Requerentes avançaram o
padrão/tabela de vencimento
, na medida do tempo de exercício de cada uma delas (art. 30, inc. II), assim disposto: as Requerentes
anne helen spavier ferreira
, ingrid schneider plazzi, fernanda faiçal ronconi de oliveira, anne helen spavier ferreira, célia regina nascimento recco e marcelaine raphascki marculano bispo contavam com tempo de serviço entre 12 e 17 anos ao tempo do enquadramento, de modo que avançaram dois
padrões/tabela de vencimento
na classe I, mais um padrão por terem apresentado a titulação no momento do enquadramento, nos termos do art. 33, de modo que foram alocadas no padrão salarial 4.

A Requerente valesca tres medina wehbe avançou dois
padrões/tabela de vencimento
na Classe I, pois contava com tempo de serviço entre 12 e 17 anos ao tempo do enquadramento, mais dois padrões em razão da titulação apresentada no momento do enquadramento, nos termos do art. 33, de modo que foi alocada no padrão salarial 5.

A Requerente rafaela cassiano zamboni avançou um padrão
/tabela de vencimento
da classe I, pois contava com tempo de serviço entre 6 a 11 anos ao tempo do enquadramento, mais um padrão de vencimento em razão da titulação apresentada no momento do enquadramento, nos termos do art. 33. Como se vê, em todos os casos foram observados os incisos I e II do art. 29, os incisos I e II do art. 30 e o art. 33 de ambas as leis revogadoras.

Portanto, esse avanço de padrão/tabela de vencimento significa que o legislador municipal considerou o tempo de experiência e a capacidade dos respectivos servidores no momento do citado enquadramento.

Por conseguinte, verifica-se que foi aplicada toda a legislação pertinente ao caso concreto, considerando as particularidades das Requerentes. Não ocorreu a alegada aplicação parcial da legislação. Na verdade, o fato de as Requerentes entenderem que possuem as qualidades necessárias para serem alocadas na classe II ou III não significa que o enquadramento padece de alguma ilegalidade.

Além disso, por duas razões não merece prosperar os argumentos das Requerentes de que a classe I é típica de estágio probatório e que "todos os profissionais autores na presente ação se enquadram nos afazeres da CLASSE III". A uma, o texto normativo expressamente determina o enquadramento dos servidores na Classe I. A duas, não há provas da suposta capacidade e qualificação das Requerentes para serem alocadas na Classe III, mas ainda que tivesse, o comando legal determina a alocação na Classe I.

Ora, as Requerentes afirmam que não foi aplicado todo o Capítulo IV no enquadramento, embora o art. 2º, inc. XIV e o art. 5º, inc. I mandam aplicar "todos os critérios usados do Capítulo IV.

Nos termos do inc. XIV do art. 2º de ambas as leis revogadoras, o “enquadramento é o processo de posicionamento do servidor dentro da nova estrutura de cargos, considerando o
grupo de vencimentos
, a
classe
e o
padrão de vencimento na Tabela de Vencimento
e os
critérios constantes do Capítulo IV
desta Lei”.

Conforme demonstrado, pertinentes ao caso das Requerentes, todos os critérios, e normas, constantes no Capítulo IV foram atendidos e observados, tais como: a irredutibilidade dos vencimentos, as titulações a serem consideradas, o tempo de serviço completo, Grupo de Vencimentos III, na Classe I, e no padrão de vencimento na tabela de vencimento constante no Anexo V (Lei 6.771/2022, art. 2º, inc. XIV, art. 5º, inc. I; Lei 6.772/2022, art. 2º, inc. XIV, art. 5º, inc. I).

Aliás, a comissão de enquadramento foi composta de servidores do cargo que as Requerentes ocupam, o que confere legitimidade ao ato administrativo de enquadramento,
verbis
: “o Prefeito Municipal designará Comissão de Enquadramento constituída por 05 (cinco) membros, [...]
02 (dois) servidores estáveis ocupantes dos cargos do Quadro Geral/Quadro da Saúde, indicados pelos servidores municipais
” (Leis Municipal 6.771/2022, art. 34 e 6.772/2022, art. 34).

Ademais, de maneira expressa ficou assegurada a irredutibilidade dos vencimentos após o enquadramento,
verbis
: “após aplicada as disposições previstas nesta Seção para fins de enquadramento, caso o vencimento-base ou subsídio resultante seja inferior ao atual percebido pelo servidor, ajustar-se-á em padrão imediatamente superior,
garantido que não haverá redução dos vencimentos ou subsídio
” e “
do enquadramento não poderá resultar redução da remuneração
, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 37, inciso XI da Constituição Federal” (Leis Municipais 6.771/2022, art. 31, §3º, §5º e 6.772/2022, art. 31, §3º, §5º).

Observa-se que a causa de pedir das Requerentes não trata de hipótese de redução de vencimentos, mas na circunstância de terem sido enquadradas na classe I, quando teriam a capacidade de executar as atividades da classe II ou III, posto que a lei em questão não teria sido considerada na sua integralidade. Ou seja, a Lei vedou a redução de vencimentos, e as Requerentes não reclamam que teria havido redução, logo redução alguma ocorreu, de modo que, também nesse ponto, o enquadramento não padece de qualquer ilegalidade.

Nesse sentido, o e. TJES entende que “a reestruturação das tabelas que definem os padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais, não viola o artigo 37, incisos XI e XV, da Constituição da República de 1988,
quando não há redução nominal dos vencimentos do servidor
, ainda que excluídas eventuais vantagens remuneratórias anteriormente percebidas em decorrência da atividade funcional respectiva”, assim ementado:

[...]

Com relação à ausência de motivação do ato administrativo de enquadramento, os Decretos 120/2023 e 121/2023, combinados com o Capítulo IV das Leis Municipais 6.771/2022 e 6.772/2022, são suficientes para se compreender as razões do enquadramento das Requerentes.

Mas, ainda que assim não fosse, pela peça inicial das Requerentes, é possível concluir que houve o completo entendimento dos enquadramentos. Afinal assim versou sobre o enquadramento realizado pelo Requerido: “O Município entende que o setor de saúde as únicas regras de enquadramento foram remuneração + titulação + avanço horizontal”. Além disso, apontou o seguinte: “Portanto a noção de enquadramento é clara. E não envolve apenas os critérios usados pelo ato administrativo mas todo um plexo de vencimento, de classe, padrão de vencimento, e o mais importante: todos os critérios usados no Capítulo IV da Lei”.

Ademais, embora as Requerentes tenham afirmado ausência de motivação do ato de enquadramento, não apontou qualquer prejuízo. Desse modo, não havendo qualquer demonstração de prejuízo decorrente da suposta ausência de motivação dos atos administrativos de enquadramento, incide o princípio do
pas de nullité sans grief
e o da instrumentalidade das formas.

Por fim, não merece prosperar o argumento de que as leis em questão teriam criado distinção de exercício de profissão regulamentada quando estabeleceu as classes I, II e III e, com isso teria, supostamente, invadido a competência legislativa de outro ente federado. Porque essa divisão de classes é uma organização do cargo público, nada mais do que um plano de carreira, o que não se confunde com regulamentação de profissões (CF/88, art. 39).

Na verdade, acolher as pretensões das Requerentes significaria criar novas regras de transição (enquadramento), à revelia daquelas dispostas nas Leis Municipais 6.771/2022 e 6.772/2022, implicando em vantagens na carreira, e financeiras, indevidas, violando o princípio da legalidade, Separação dos Poderes e o da isonomia para com os demais servidores na mesma condição das Requerentes, que se submeteram às regras impostas por aqueles dispositivos legais (CF/88, art. 2º, art. 5º e art. 37).

[...]

Nesta senda, considerando que a parte recorrida promoveu o enquadramento das recorrentes na CLASSE I em cumprimento e observância a regra contida na legislação de regência, em especial nos art. 30, I, das Leis Municipais 6.771/2020 e 6.772/2022, bem como que a parte recorrente não comprovou o preenchimento aos requisitos exigidos pela legislação de regência enquadramento em outra classe, visto que não realizou processo de promoção, não há que se falar em reenquadramento de classe.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade da condenação visto que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)